Tribunal: TJMT
Processo: 8010015-08.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010015-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUAMA SERVICOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 29.125.156/0001-80 (RECORRENTE), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (RECORRIDO), CRISTIANE CRISTINA DE MELLO - CPF: 021.031.601-26 (RECORRIDO), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BENS DE EMPRESA ESTRANHA À LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131592662, que homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou procedente os embargos de terceiro,

para determinar a liberação dos valores a executada RUAMA SERVIÇOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
.

Em argumento recursal, a recorrente insiste na possibilidade de penhora dos bens da executada
Ruama Serviços e Consultoria Financeira Ltda
, tendo em vista que ela possui vínculo jurídico, assim como recebia todo o faturamento da executada
Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

As recorridas não apresentaram contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a embargante afirma que foi deferida a penhora de bens nos autos nº
8034598- 96.2016.8.11.0001
, no valor de
R$ 7.089,55
, como se tal medida fosse alcançar apenas a executada
Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda EPP – CNPJ Matriz nº 08.852.587
, o que não é o caso.

Afirma que
o CNPJ nº 29.125.156/0001-80 informado pela parte autora, pertence a ora embargante, a qual não possui qualquer vínculo jurídico com os autos nº
8034598-96.2016.8.11.0001
, ou mesmo, com qualquer dos litigantes.

Ademais, assevera que não se encontra sob a direção, controle ou administração da embargada
Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda EPP
. Logo, requer que seja reconhecida a ilegalidade de penhora
on line
realizada diretamente na conta bancária desta embargante, eis que empresa estranha à lide.

Por outro lado, a embargada/recorrente, em sede de contestação (id. 131587748) afirma que a empresa Embargante faz parte do mesmo grupo econômico da empresa Extraluz.

Além disso, a
ssevera que a empresa
Ruama Serviços e Consultoria Financeira Ltda
foi criada pelos próprios sócios da executada para atuar com o seu “caixa” como meio de administrar e manter os ativos financeiros a salvo de bloqueios e penhoras.

Pois bem.
Conforme consta no
“Contrato de Prestação de Serviços em Gestão Financeira”
colacionado aos autos no id. 131592651, existe entre a empresa embargante (RUAMA SERVIÇOS) e a empresa executada (EXTRALUZ) um contrato de gestão de caixa, tesouraria, contas a pagar e a receber, o que justifica que a embargante efetue recebimentos e pagamentos de dívidas em nome da executada.

No entanto, no caso dos autos, não é possível, atribuir a embargante a responsabilidade pelo débito executado, estando ausente a prova de que os valores penhorados pertencem empresa executada. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES E LUCROS CESSANTES - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DE DESVIO DE FINALIDADE DA PESSOA JURÍDICA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEORIA DA APARÊNCIA- EMPRESAS QUE PERTECEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO - OCORRÊNCIA - RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DO ADMINISTRADOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA. 1.
A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, deve ser procedida somente em situações excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. Ausente a presença de dos requisitos, a manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré é medida que se impõe
. 2. Evidenciada a identidade de endereços, dos sócios/administradores e dos objetos sociais das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária das sociedades que integram a mesma cadeia de consumo e levaram o consumidor ao entendimento de que o contrato foi celebrado com ambas as empresas. 3. Não comprovado o ato ilícito cometido pelo administrador da sociedade, não há o que se falar em sua responsabilização patrimonial, afastando a aplicabilidade do artigo 1.016 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MG - AC: 10000210602470001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2021)
(grifei)

Ademais, como bem salientou o magistrado sentenciante, não foi exaurido as buscas em nome da executada e não se comprovou a inexistência de bens no nome da empresa
Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022